Tribunal: TJDFT
Processo: 0721512-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA DAS GRAÇAS LIMA FERREIRA em face da decisão (ID 11814680) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais n.o 0726642-33.2019.8.07.0001 movido em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante/autor. Em suas razões recursais (ID 11814505), a agravante alega que sua renda mensal é inferior a 10 salários mínimos. Acrescenta que, para que a parte goze dos benefícios da assistência judiciária gratuita, basta que se manifeste, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo. Colaciona julgados que entende pertinentes à matéria. Ao fim, requer em antecipação de tutela recursal a concessão de justiça gratuita à agravante para que o processo originário prossiga sem recolhimento de custas e de despesas processuais ou alternativamente que o benefício seja concedido parcialmente para evitar eventual cobrança de honorários de sucumbência, conforme artigo 98, § 3o ao 5o, do Código de Processo Civil. No mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo (ID 11814676). Por ocasião da análise liminar, indeferi a tutela pretendida (ID 11977543). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de recurso manifestamente prejudicado, em virtude da perda de objeto, decorrente da retratação da decisão agravada exercida pelo magistrado a quo, nos termos da decisão acostada (ID 12491236). Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se.